Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 3o DA LEI N. 8.429/92. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE IMPROBIDADE EQUIVALENTE A CRIME COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL. PENAL. PENA EM ABSTRATO. FRAUDE TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EXTREMA GRAVIDADE. PENAS ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEQUESTRO DE BENS. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA.

1. De acordo com o artigo 3o da lei no 8.429/92, possui legitimidade passiva a pessoa que, a despeito de não ser agente público, induziu ou concorreu para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, de forma direta ou indireta.

2. O artigo 23, II, da lei no 8.429/92 estabelece que o prazo prescricional, nos casos em que o agente for servidor público, é aquele previsto em lei específica para faltas disciplinares punidas com a demissão.

3. Os fatos atribuídos aos réus enquadram-se no tipo previsto no artigo 313-A, do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações), razão pela qual se aplica à ação de improbidade administrativa o prazo prescricional da pena máxima prevista em abstrato para o crime cometido, nos termos do artigo 23, II, da Lei no 8.429/92 c/c artigo 142, §2o, da Lei no 8.112/90 c/c artigo 109 do Código Penal.

4. O conjunto probatório amealhado aos autos revela que os réus formaram quadrilha com o objetivo de promover a exclusão ou redução de débitos tributários, a partir da inserção de dados falsos no sistema de informações do fisco distrital.

5. A caracterização do ato de improbidade previsto no artigo 9o da Lei no 8.429/90 independe da existência de efetivo prejuízo ou dano aos cofres da Administração Pública, pois para tanto basta, conforme a referida disposição legal, que se evidencie a ocorrência de enriquecimento ilícito ou obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida pelo servidor público, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade por ele desempenhada.

6. Dada a ausência de vinculação entre as instâncias penal, civil e administrativa, nos termos da Lei Complementar no 840/2011, a pena de perda do cargo público prevista no artigo 92, I, do Código Penal é independente daquela prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.429/92 e pode, portanto, ser aplicada de forma cumulativa.

7. Não há limitação legal que restrinja o sequestro de bens àqueles adquiridos em decorrência direta ou após a prática dos atos de improbidade, conforme extrai-se dos artigos 7o e 16o, da Lei de Improbidade Administrativa.

8. É possível a revisão ex ofício do valor da multa civil aplicada em decorrência da prática de ato de improbidade, quando verificada afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização das penas.

9. Preliminar de prescrição rejeitada.

10. Recurso do autor conhecido e provido.

11. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.